Tribunal: TJSP
Processo: 1014293-66.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Seguro de vida. Indenização. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que a invalidez da segurada seria apenas parcial. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição e objetivando o prequestionamento. Inexistência. Pretensão que visa alterar o julgado:

Ementa:
Seguro de vida. Indenização. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que a invalidez da segurada seria apenas parcial. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição e objetivando o prequestionamento. Inexistência. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014293-66.2016.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRISTIANE
FERNANDES
CAVALCANTI
LAFRATTA,
é
embargado
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014293-66.2016.8.26.0011/50001 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – 2a VARA CÍVEL – F. REG. PINHEIROS
EMBARGANTE:
CRISTIANE
FERNANDES
CAVALCANTI
LAFRATTA
EMBARGADA : METLIFE - METROPOLITAN LIFE, SEGUROS E
PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
VOTO No 27.356
Seguro de vida. Indenização. Recusa da seguradora em pagar
indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que a
invalidez da segurada seria apenas parcial. Ação julgada
improcedente. Apelação da autora. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição e
objetivando o prequestionamento. Inexistência. Pretensão que
visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos com nítida
feição infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cristiane Fernandes Cavalcanti Lafratta, contra o v. acórdão de fls.
468/474 assim ementado:
“Seguro de vida. Indenização. Recusa da seguradora em
pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto
que a invalidez da segurada seria apenas parcial. Ação
julgada improcedente.
Apelação da autora. Cerceamento de defesa afastado.
Perícia realizada por profissional especializada em perícias
médicas e que foi conclusiva de que a autora não possui
invalidez funcional por doença permanente. Sentença
mantida. Recurso improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014293-66.2016.8.26.0011/50001 -Voto no
3
Diz a embargante que padece de omissão e contradição o
v. acórdão. Sustenta que “se o quadro clínico não foi devidamente
analisado em primeira instância e diante dos documentos acostados,
o mínimo que se esperava era que o julgamento fosse convertido em
diligência para avaliar a questão do quadro clínico da paciente” (fl. 5).
Aduz que “totalmente viciada a perícia realizada sem analisar os
déficits declarados pela embargante” (fl. 6), e cerceamento de defesa
caso seja indeferido o pedido de produção de nova prova pericial.
Pede o provimento dos declaratórios para fim de sanar os vícios e
prequestionar a matéria.
Menciona os artigos 5o, LIV, LV da CF, 4o, I, 6o, III, 39, 46,
47, 51, IV, 54 do CDC, 369, 370, 371, 373, 473, 469, 477, § 3o, 480,
1022, II do CPC, súmulas 211 do STJ e 282, 356 do STF.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão à embargante, anotada a combatividade
de seu digno defensor.
O v. acordão não apresenta omissão e contradição e a
pretensão da embargante é de caráter infringente.
Nada há de ser alterado, não se concretizando as
imperfeições apontadas.
A embargante não concorda com a conclusão alcançada
pelo acórdão; todavia, divergência em relação à motivação ou quanto
ao resultado do julgamento não caracterizam omissão e contradição,
a autorizar a interposição de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014293-66.2016.8.26.0011/50001 -Voto no
4
Assim é que o acórdão recorrido deixou claro que:
“(...) De início, rejeito o alegado cerceamento de defesa.
Isso porque muito embora a médica que realizou a perícia
não seja especialista em doenças neurológicas, possui
especialidade em Medicina Legal e Perícias Médicas (vide
qualificação a fl. 346), de modo que a insurgência não
merece
amparo.
Ademais,
o
laudo
conta
com
fundamentação eficiente e atendeu aos quesitos das
partes, tendo havido ainda os esclarecimentos que foram
levantados (fls. 343/348), não padecendo de qualquer
nulidade.” (fl.470).
O certo é que ao julgador cabe decidir sobre a utilidade ou
necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, nos exatos termos do artigo 370 do NCPC. Ademais, não
havia necessidade da realização de outras provas, pois os documentos
acostados aos autos eram suficientes para o desate da controvérsia.
Nesse sentido:
“Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização
de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu
livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide”. (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014293-66.2016.8.26.0011/50001 -Voto no
5
Agr. Reg. no Agravo de Instrumento no 2006/0013165-5, Min. José
Delgado, 1a T., Fonte: DJ 22/05/2006 p. 160).
Também,
“(...) Dessa forma, no que pese o inconformismo, restou
comprovado nos autos que a apelante não é portadora de
invalidez funcional permanente por doença, da forma que
consta da apólice mencionada na inicial, caracterizada por
“quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma
irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do
segurado, comprovando na forma definida nas condições
gerais e/ou especiais do seguro.” (fl. 283). Trata-se de
hipótese não abrangida nas coberturas contratadas.”
(fl.471).
De modo que, não há necessidade de nova perícia.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
omissão, é necessário que haja ponto relevante a ser aclarada entre
as proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos na
apelação. No caso em tela, essa omissão inexiste, pois o acórdão
está fundamentado e esgotou os argumentos expostos pelo
recorrente.
E, quanto a alegada contradição, é necessário que haja
desacordo entre as proposições do acórdão. Essa divergência
inexiste. Já foi decidido: “A contradição que autoriza o uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014293-66.2016.8.26.0011/50001 -Voto no
6
embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ
4a Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in
nota de rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a
edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1022 do atual CPC, uma vez que o v.
acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é
que pretende a embargante forçar novo julgamento da questão posta
em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter
infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que, mesmo os embargos de declaração, para fins de
prequestionamento, devem observar os limites do artigo 1022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014293-66.2016.8.26.0011/50001 -Voto no
7
CPC.
Finalmente, desnecessária manifestação expressa
acerca dos dispositivos legais, constitucionais e súmulas
mencionados no relatório, pois ausente violação aos seus
conteúdos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator